Tribunal: STF
Processo: HC 217147
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (ref. à Petição 51809/2022): Trata-se de petição (eDOC 26) por meio da qual Samuel Christian de Assis requer a extensão dos efeitos da ordem concedida em favor do corréu Wynny Ferreira da Silva (eDOC 19).



    O peticionário alega possuir as mesmas condições fáticas e jurídicas do paciente, que atualmente encontra-se solto em razão da concessão de livramento condicional. 



    Ante o exposto, requer a extensão da ordem a fim de que seja alterado o regime inicial de cumprimento para o semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Diante da análise dos elementos fornecidos, entendo assistir razão ao requerente no que diz respeito à ilegalidade aferível de plano, a ensejar a extensão dos efeitos da ordem concedida ao corréu Wynny Ferreira da Silva.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça deferiu pedido de extensão formulado por Samuel Christian de Assis para reconhecer a incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto) e redimensionar a pena para 4 (quatro) anos e 2 (meses) de reclusão, mantendo, contudo, o regime inicial fechado (eDOC 30).



    Portanto, conforme consignado na decisão cujos efeitos se busca a extensão, a decisão impugnada comporta reparos quanto ao regime prisional fixado.



    Isso porque, embora tenha o STJ destacado a expressiva quantidade de droga na terceira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais foram todas avaliadas de forma positiva.



    Nesse sentido, importa destacar que fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais:



    Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (…)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto .



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.



     



    Ainda nesse sentido, as Súmulas 718 e 719/STF enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal:



     



    Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.



    Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    No caso, verifico que as circunstâncias judiciais foram neutras e o requerente fez jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Apesar da quantidade de droga apreendida ter sido ponderada na terceira fase da dosimetria, serviu como critério de escolha da fração de diminuição de pena, e não de agravamento. Logo, essa circunstância não pode repercutir no recrudescimento do regime inicial se não ensejou o aumento da sanção.



     Nessa linha, considerando que a individualização da pena pressupõe logicidade e harmonia argumentativa, não é possível que a mesma particularidade, não aferida para majorar a pena, ampare a adoção de regime mais gravoso que o recomendado pelo tempo de pena.



     



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL RECRUDESCIDO NO ÂMBITO DO STJ. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO TRIBUNAL LOCAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A escolha do regime inicial deve atender aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Os elementos ponderados na fixação do regime que não encontrem correspondência na dosimetria da pena não podem ser considerados, sob pena de se incidir em incongruência e desproporcionalidade na individualização da pena. 3. No caso, o STJ deu provimento do recurso especial do Parquet para estabelecer o regime inicial fechado em decorrência da quantidade e natureza da droga apreendida (324,30g de crack), circunstâncias que serviram como critério de escolha da fração de diminuição de pena (art. 33, §4º, da Lei de Drogas). Tais elementos não podem repercutir no recrudescimento do regime inicial se não ensejaram o agravamento da reprimenda. 4. Não subsiste fundamento idôneo a justificar o recrudescimento do regime inicial no âmbito da Corte Superior, pois o Tribunal local motivou devidamente a escolha do regime semiaberto: (i) as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma positiva; (ii) trata-se de tráfico privilegiado; (iii) o quantum de pena (04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão) não recomenda sanção mais gravosa. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 178.716 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 31.08.2020)



    No caso concreto, o quantum de pena fixado foi de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, o requerente é primário e são favoráveis as circunstâncias judiciais analisadas na dosimetria.



    Sendo assim, verificada a identidade entre as situações processuais do ora requerente e de WYNNY FERREIRA DA SILVA, paciente nesta impetração, com fulcro no art. 580 do CPP, defiro o pedido de extensão formulado por SAMUEL CHRISTIAN DE ASSIS para fixar o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2°, “b”, do CP.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da Execução, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente